Tribunal: TJES
Processo: 5031285-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031285-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JAQUELINE ALMEIDA DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031285-49.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: JAQUELINE ALMEIDA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada pela recorrida, em decorrência do transtorno advindo da negativa de cobertura contratual por parte da recorrida, ao argumento de que procedimento solicitado não estava incluso na cobertura de seu plano de saúde, em que o juízo
a quo
julgou extinto por falta de interesse de adir, pela perda do objeto, o pedido de obrigação de fazer concernente na autorização e realização do procedimento de urgência e de emergência para tratamento dos tumores encontrados na tomografia da recorrida, bem como procedente o pedido indenizatório, condenando a recorrente ao pagamento no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), à título de indenização por dano moral.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque os documentos juntados aos autos demonstram que a requerente não deveria ter recebido alta e precisava se submeter a uma cirurgia de urgência e emergência – ID 9843232, além do que se verifica que o procedimento somente foi realizado após intensa crise da paciente (PROCEDIMENTO REALIZADO PELO SUS) – ID 9843209.

Além disso, insta destacar que não merece prosperar a alegação da recorrente quanto ao rol da ANS, eis que este não é taxativo, mas, exemplificativo e, portanto, comporta extensão. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que a operadora de saúde agravante autorizasse e custeasse sessões de eletroconvulsoterapia (ECT) indicadas para o tratamento do agravado, com base em prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a operadora de saúde está obrigada a custear o tratamento de ECT, não previsto no rol da ANS, mas prescrito como essencial para o quadro de saúde do agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tratamento prescrito pelo médico é necessário e comprovado por laudo que indica transtorno afetivo bipolar grave, sem eficácia dos tratamentos convencionais. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o rol da ANS é meramente exemplificativo, não excluindo a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos essenciais para garantir a saúde do segurado
. 5. A negativa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo contrato de plano de saúde, com base na ausência de previsão no rol da ANS, coloca o consumidor em desvantagem excessiva e frustra os fins do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido, mantendo a decisão que determinou a cobertura do tratamento prescrito. Tese de julgamento:
“O rol da ANS tem caráter exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos essenciais para a saúde do segurado, quando comprovada a necessidade por prescrição médica.”
Dispositivos relevantes citados: AgInt no AREsp 1036187/PE; AgInt no REsp 1.949.066/PI. (TJES – Agravo de Instrumento 5001270-43.2021.8.08.0000; Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julg. em 02/Jun/2021).

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo da negativa e ausência de outra alternativa de tratamento médico à recorrida que teve que esperar, desarrazoadamente, pela liberação do procedimento, tendo sofrido piora em seu quadro clínico, fato capaz de causar violação aos direitos da personalidade da requerente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), estabelecidas pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)